Tribunal: TJMT
Processo: 1001289-57.2022.8.11.0014
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001289-57.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JANETE GOMES DE ARAUJO BERNARD - CPF: 036.130.341-66 (APELADO), JOSE BRUNO MAGALHAES - CPF: 085.484.516-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POXORÉU (APELANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELANTE), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito administrativo. Apelação cível. Contratação temporária irregular.
Fgts
. Horas extras. Revelia da fazenda pública. Interrupção do prazo recursal. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por servidora contratada temporariamente, visando ao pagamento de FGTS e horas extras. A sentença reconheceu a nulidade do vínculo por extrapolação do prazo legal e condenou o ente municipal ao pagamento das verbas requeridas. O Município sustenta, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, impugna a condenação sob o argumento de legalidade da contratação e de quitação das verbas pleiteadas.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta pelo Município é tempestiva, considerando a interposição de embargos de declaração; (
ii
) verificar se houve
nulidade do contrato temporário firmado entre as partes, com consequente direito ao FGTS; e (
iii
) analisar se são devidas horas extras à servidora contratada.

III.
Razões de decidir

3.
A interposição de embargos de declaração pela parte autora interrompe o prazo para interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026 do CPC, tornando tempestiva a apelação apresentada pelo Município após o julgamento dos embargos.

4.
A contratação da autora por prazo superior ao legalmente permitido descaracteriza a excepcionalidade do vínculo temporário e gera nulidade do contrato, assegurando o direito à percepção do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e jurisprudência dos Temas 191, 308 e 916 do STF.

5.
A revelia da Fazenda Pública, embora não produza presunção de veracidade dos fatos alegados, impõe ao réu o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, II).

6.
Os documentos constantes nos autos comprovam o pagamento das horas extras, não subsistindo condenação neste ponto.

IV.
Dispositivo

7
.
Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

1. A interposição de embargos de declaração interrompe integralmente o prazo para interposição de recurso, nos termos do art. 1.026 do CPC.

2. A contratação temporária que extrapola o prazo legal previsto em edital e
legislação municipal é nula, assegurando ao contratado o direito ao FGTS.

3. A Fazenda Pública, mesmo revel, permanece incumbida do ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.

4. Comprovado o pagamento das horas extras, não subsiste condenação ne
sse aspecto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC,
arts
. 183, 345, II, 373, II, 1.022 e 1.026; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 916; STJ,
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1985070/MG, Rel. Min.
Og
Fernandes; TJMT, N.U 0003383-75.2017.8.11.0044, Rel. Des. Yale
Sabo
Mendes, j. 10.5.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida
pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de
Poxoréu
,
nos autos da
ação de cobrança, que julgou procedentes os pedidos,
reconhecendo a revelia do Município e, consequentemente, condenando-o ao pagamento de R$ 26.100,95 referentes a horas extras e FGTS, com correção monetária pelo IPCA-E desde a propositura da ação e juros moratórios desde a citação. Declarou ainda a nulidade do contrato temporário celebrado entre as partes e condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A
a
utora ajuizou a ação alegando ter sido contratada pe
lo Município requerido entre 19 de junho de
2017 e dezembro de 2019, por meio do processo seletivo nº 002/2017, para desempenhar a função de enfermeira, cumprindo jornada de 40 horas semanais. Sustentou que realizava jornadas extraordinárias ao acompanhar a equipe de saúde em atendimentos à população em assentamentos distantes, retornando frequentemente após as 21 horas.

Informou, contudo, que nunca recebeu os valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nem lhe foram pagas as horas extras laboradas. Requereu, portanto, a nulidade do contrato temporário e a condenação do Município ao pagamento das verbas trabalhistas correspondentes às horas extras e ao FGTS, totalizando R$ 26.100,95.

Inconformado, o Município interpôs apelação
,

alegando que a
contratação foi realizada nos termos constitucionais e legais, com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Municipal nº 1.858/2017, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, razão pela qual não teria a autora direito ao recebimento de FGTS, por tratar-se de vínculo de caráter institucional e não trabalhista.

Aduz, ainda, que a
s horas extras eventualmente laboradas pela apelada já
foram
integralmente pagas, inexistindo v
alor remanescente a ser quitado e que, ainda, que houvesse valores a serem pagos, a título de
FGTS, a quantia eventualmente devida não ultrapassaria R$ 9.455,83, divergindo substancialmente do valor fixado na sentença.

Requereu, assim, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.

A
apelada apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso, ao argumento de que o prazo recursal
se
findou em 22.4.2024 e não em 23.4.2024, tornando inviável a apreciação da apelação. No mérito, afirma que o recurso é manifestamente protelatório, tendo em vista que o Município apelante foi revel e utiliza o recurso como substituto indevido da contestação, inovando
nesse sentido.

Afirma que ficou
devidamente demonstrado nos autos que houve excesso de horas laboradas, bem como que não houve o pagamento integral das horas extras nem o depósito dos valores relativos ao FGTS, razão pela qual é devida a integralidade da condenação.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar para não conhecimento da apelação, ou, caso conhecida, a improcedência do recurso, com manutenção integral da sentença, aplicação de multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse ministerial na demanda.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Preliminar
de Intempestividade do Recurso

Egrégia Câmara:

A parte recorrida argui preliminar de intempestividade da apelação, sustentando que, publicada a sentença em 26
.
2
.
2024 e tendo sido registrada a ciência pelo Município em 7
.
3
.
2024, o prazo recursal de 30 dias (em dobro para a Fazenda Pública, conforme o art. 183 d
o CPC) teria se encerrado em 22.
4
.
2024, tornando intempestiva a apelação interposta em 23
.
4
.
2024.

Contudo, verifica-se dos autos que, em 5
.
3
.
2024, a própria parte autora interpôs embargos de declaração contra a sentença, nos termos do art. 1.022 do CPC. Tais embargos foram julgados apenas em 13
.
2
.
2025.

Cumpre ressaltar que, nos termos expressos do art. 1.026 do CPC, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de qualquer recurso, independentemente de possuírem ou não efeito suspensivo. Assim sendo, com a interposição dos embargos em 5
.
3
.
2024, o prazo recursal anteriormente em curso foi integralmente interrompido e somente reiniciado após a publicação da decisão que julgou os embargos declaratórios, em 13
.
2
.
2025.

Desta forma, considerando-se a interrupção expressa e reinício integral do prazo recursal após o julgamento dos embargos de declaração, é tempestiva a apelação interposta pelo Município em 23
.
4
.
2024.

Ante o exposto,
afasto
a preliminar de intempestividade suscitada pela parte recorrida.

Desse modo,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Assim, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Mérito

Na origem, a a
utora ajuizou a ação alegando ter sido contratada pe
lo Município requerido entre 19 de junho de
2017 e dezembro de 2019, por meio do processo seletivo nº 002/2017, para desempenhar a função de enfermeira, cumprindo jornada de 40 horas semanais. Sustentou que realizava jornadas extraordinárias ao acompanhar a equipe de saúde em atendimentos à população em assentamentos distantes, retornando frequentemente após as 21 horas.

Informou, contudo, que nunca recebeu os valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nem lhe foram pagas as horas extras laboradas. Requereu, portanto, a nulidade do contrato temporário e a condenação do Município ao pagamento das verbas trabalhistas correspondentes às horas extras e ao FGTS, totalizando R$ 26.100,95.

Inconformado, o Município interpôs apelação
,

alegando que a
contratação foi realizada nos termos constitucionais e legais, com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Municipal nº 1.858/2017, para atender necessidade temporária de excepcional interesse
público, razão pela qual não teria a autora direito ao recebimento de FGTS, por tratar-se de vínculo de caráter institucional e não trabalhista.

Aduz, ainda, que a
s horas extras eventualmente laboradas pela apelada já
foram
integralmente pagas, inexistindo v
alor remanescente a ser quitado e que, ainda, que houvesse valores a serem pagos, a título de
FGTS, a quantia eventualmente devida não ultrapassaria R$ 9.455,83, divergindo substancialmente do valor fixado na sentença.

Requereu, assim, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.

Da revelia e do ônus da prova

É i
ncontroverso que o Município, devidamente citado, deixou de apresentar contestação, razão pela qual foi decretada a revelia.
O
s efeitos materiais da revelia não se aplicam à Fazenda Pública, nos termos do art. 345, II, do CPC. Contudo, isso não exime o réu do ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado, conforme preceitua o art. 373, inciso II, do mesmo diploma legal.

Como ensina Nelson Nery Júnior:

“
A revelia da Fazenda Pública não gera presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, mas não a exime de produzir prova dos fatos que alega em sua defesa, sob pena de ver seus argumentos
rejeitado
s.”

(NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de
Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 17. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023.)

A controvérsia dos autos cinge-se à análise da regularidade ou não da contratação temporária firmada entre a autora e o Município de
Poxoréu
, especialmente quanto à eventual descaracterização do vínculo temporário e excepcional, bem como à percepção das verbas trabalhistas referentes ao FGTS e às horas extras.

Conforme consta dos autos, a contratação temporária da apelada ocorreu por meio do Processo Seletivo Simplificado nº 002/2017, em observância ao disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, com objetivo de atender
à
necessidade temporária de excepcional interesse público. O edital previa validade de um ano, prorrogável por igual período a critério do Prefeito Municipal.

Confere-se:

“
APREFEITURA MUNICIPAL DEPOXORÉU, Estado de Mato Grosso, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.858, de 11 de abril de 2.017, por meio do CENTRO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE POXOREU – ESCOLA DE GOVERNO,RESOLVE divulgar e estabelecer normas para abertura das inscrições e a realização de Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro reserva de servidores
,
para
atender a natureza emergencial, transitória de natureza temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX da Constituição Federal/88, que são indispensáveis à prestação de serviços públicos finalísticas e em
substituição a servidores afastados de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município e da Constituição Federal, que dão respaldo legal e normatizam as regras estabelecidas neste Edital
”
. (
sic
) Id. 221785208.

Item 10.9
.
“
A validade deste Processo Seletivo Simplificado é de 01 (um) ano, contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Prefeito
Municipal
.”

No tocante à
validade do
contrato temporário e direito ao FGTS, é necessário reconhecer que a contratação da apelada se deu em consonância com a legislação municipal (Estatuto dos Servidores Públicos do Município) e com o previsto n
o edital.
No entanto, os documentos constantes nos autos comprovam que a autora permaneceu contratada por mais de dois anos e meio, extrapolando em seis meses o limite legal permitido.

Isso porque,
d
e acordo com edital Id. 221785209, ela
foi

convocada
pela administração pública
em 19.6.2017 e prestou serviços ao
Município até dezembro de 2019
.

Tal circunstância revela nulidade do contrato
no período
de prorrogação
excedente ao autorizado pela lei e pelo
edital
, na forma do art. 19-A da Lei
n.º
8.036/90, ensejando o direito à percepção do FGTS pelo período trabalhado, conforme sedimentado nos Temas 191, 308 e 916 do STF e aplicado no
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1985070/MG, relatado pelo Min. OG Fernandes.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 916, firmou o entendimento de que: "
a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
".

No mesmo sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2o DA CF E DA LEI MUNICIPAL Nº 2613/2003 – FGTS –– DIREITO ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 DO TST – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - CONTRATO TEMPORÁRIO NULO – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES/RENOVAÇÕES SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do
contrato.

2-O Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral, decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, gera o direito ao levantamento do FGTS. No mesmo sentido a Súmula 363 do TST.

3- Sentenç
a mantida. Recurso
desprovido
.”

(N.U 0003383-75.2017.8.11.0044,
C
âmaras
I
soladas
Cíveis de Direito Público, Yale
S
abo

M
endes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
10
.5.
2021,
Publicado
no DJE 10.5.
2021)

Portanto, ainda que houvesse justificativa para a contratação
inicial
, a extrapolação do prazo legal descaracteriza a temporariedade e excepcionalidade exigidas, sendo devida à apelada a indenização correspondente ao FGTS pelo período laborado.

Quanto às horas extras, observa-se
que
o

Município
apresentou as fichas financeiras da autora/recorrida, comprovando o pagamento de todas as horas laboradas, segundo se confere no
Id
.
221786159
, compatível com o
s
espelho
s de
ponto apresentados pela autora nos Ids 221785210 e seguintes, os qu
a
is regist
r
a
m
horas extras somente nos anos de 2017 e 2019 e horas inferiores trabalhadas em 2018
.

Portanto, diante da
ir
regularidade da contratação temporária,
o recurso deve ser parcialmente provido, apenas para afastar a condenação ao pagamento das horas extras, uma vez que ficou com
provado
o seu pagamento.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município para
afastar as horas extras e manter a condenação ao depósito do FGTS de todo o período trabalhado.

Em razão
da sucumbência parcial,
condeno a
s

partes
ao pagamento das custas proces
suais e honorários advocatícios,
dos honorários advocatícios, fixados em
1
0% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o trabalho desempenhado pelos advogados e o razoável tempo exigido para o seu serviço. As verbas deverão ser suportadas
na proporção de 20% pela recorrida/autora e 80% pela parte recorrente/ré.

Fica suspensa
a exigib
ilidade da cobrança em relação à
parte autora por ser beneficiária da justiça
gratuita (art. 98, § 3º, CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025